Tribunal: TJBA
Processo: 0700091-40.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700091-40.2021.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Edvaldo Santos de Carvalho

Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CP.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INALBERGAMENTO.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR,
CATALOGADA
NO ART. 16, DO CÓDIGO PENAL.
INACOLHIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SANÇÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE, INSERTA, NO ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CP. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA DEMONSTRADO. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO ALBERGAMENTO. REPRIMENDA SUPERIOR A DOIS ANOS.
PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INCABIMENTO.
TEOR NORMATIVO DO ART. 44, I, DO CP. APELO
IM
PROVIDO.

I.

P
ugna o sentenciado, em suas razões, pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, suscitando a ausência de violência e grave ameaça, no momento da prática delitiva.

Inalbergamento do pleito.

Desfibrando-se, geneticamente, os autos, é intelectível que, ainda que o apelante haja negado o emprego de violência e grave ameaça, durante a prática do delito, tal versão não se afigura crível, quando confrontada com o manancial probatório, colhido, ao longo da instrução processual, especialmente, com a palavra da vítima, que descreveu,

minudentemente, todo o
iter
sequencial dos fatos.

Na hipótese sob deslinde, ocorreu
incontraditável coação moral

contra a vítima,
inviabilizando-se, de logo, a pretendida desclassificação.

II.
P
leiteia a defesa, outrossim, a aplicação da causa geral de diminuição de pena do arrependimento posterior,
c
a
talogada,
no art. 16, do Código Penal.

P
ara que ocorra a diminuição da pena, que pode variar de um a dois terços, o crime não pode
haver
sido cometido, com violência, ou grave ameaça à pessoa, bem como o agente deve reparar o dano
sofrido
pela vítima, ou restituir a coisa, por ato voluntário, antes do recebimento da denúncia, ou da queixa.

Ocorre que,
in casu
, a restituição não se deu,
voluntariamente
,
havendo
sido necessária a intervenção ou da autoridade policial para que o objeto pudesse ser recuperado pela vítima.

III.
No que tange à
dosimetria da reprimenda, o magistrado de primeiro grau
calibrou,
judiciosamente, a
pena-base em quatro anos de reclusão, bem como reconheceu, na segunda f
ase, a
incidência da circunstância atenuante, estampada no art. 65,

III, 'd', do CP, mas deixou de aplicá-la, em razão de a
pena básica
haver sido fixada no
mínimo legal.

Requer o apelante a exclusão da qualificadora, tocante ao uso de arma branca.

Soa ostensiva, por igual, a desrazão do sentenciado, neste particular.

Inelutavelmente, conforme se dessume do depoimento da vítima, prestado, em juízo, mídia audiovisual de fls. 107/108, o réu fazia uso de arma branca, no momento do evento delituoso, sendo tal asserção hábil para autorizar a elevação da reprimenda, tornando-se desnecessária,
como corolário, mais que inelutável
, a submissão à perícia técnica para comprovar a sua potencialidade lesiva, tanto mais que a palavra da ofendida,
in casu,
guarda perfeito conúbio com os demais elementos probatórios, idôneos para se aferir a utilização do predito instrumento do delito, por parte do recorrente.

IV.
Desmerece albergamento o pedido da defesa,
no que tangencia

à
substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, uma vez que restou demonstrado, à sobejidão, o uso de grave ameaça à vítima para a prática do delito, sob destrame.

V.
Quanto ao pleito do apelante, pertinente à concessão do
sursis
, vale escandir que não se encontra presente,
in specie
, o requisito objetivo, atinente ao
quantum
de pena cominada, na medida em que foi este condenado à pena de reclusão de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e o art. 77, do CP,
estatui
a possibilidade de suspensão da pena, não superior a dois anos.

VI.
PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VII.
V
ota-se
pelo conhecimento e desprovimento do
apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº 0700091-40.2021.8.05.0150,
em que são partes, como apelante,
EDVALDO SANTOS DE CARVALHO,
e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO,
acordam, à unanimidade
, os Desembargadores, componentes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Salvador, 07 de abril de 2022.

Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

PRESIDENTE

Des. Lourival Almeida Trindade

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA